Tribunal: TJDFT
Processo: 0720087-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0720087-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TECGOLD SISTEMAS LTDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA DECISÃO INDEFERIMENTO DA INICIAL Trata-se de mandado de segurança contra ato imputado ao MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que nos autos da Ação de Execução no 0737511-79.2024.8.07.0001 “determinou a liberação de valores bloqueados em favor da parte exequente, antes do julgamento dos embargos à execução regularmente opostos pela impetrante, os quais não foram recebidos com efeito suspensivo”. A impetrante alega, em síntese, que: 1) após ser surpreendida por bloqueio judicial no importe de R$ 400.815,39, opôs embargos à execução e interpôs agravo de instrumento, sem obter efeito suspensivo a nenhum deles, estando ambos pendentes de julgamento; 2) mesmo diante da existência de controvérsia substancial – como a alegada nulidade de citação, a inexistência de título exigível e o comprometimento da continuidade das atividades empresariais –, o Juízo de origem determinou a liberação dos valores à parte exequente, sem aguardar o julgamento dos embargos à execução; 3) o presente mandado de segurança é cabível diante da prática de ato judicial que, embora formalmente recorrível, gera efeitos imediatos, irreversíveis e potencialmente lesivos, sem que haja meio processual eficaz para sustar sua concretização. Requer, liminarmente, seja suspensa a determinação de transferência dos valores à parte exequente até o julgamento dos embargos à execução. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, afirmo a competência desta Câmara Cível para processar e julgar o presente mandado de segurança (RITJDFT 21 II), in verbis: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;” Todavia, não cabe mandado de segurança contra decisão passível de recurso (Súmula 267/STF) e, no caso, a decisão que determina a liberação de valores penhorados em execução desafia agravo de instrumento (CPC 1.015, parágrafo único), in verbis: Art. 1.015. (...) (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Inclusive a impetrante se valeu desse meio recursal (AGI 0714807-41.2025.8.07.0000). Também não verifico teratologia na decisão impugnada, tanto é que ela foi mantida pela e. Desembargadora Lucimeire Maria da Silva quando do indeferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela impetrante. No mesmo sentido: “(...) 3. O enunciado de Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal prevê que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Referido entendimento foi ratificado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, segundo a qual a impetração de mandado de segurança restringe-se às casuísticas em que: (i) inexistir espécie recursal adequada a combater o provimento jurisdicional; e, (ii) se verificar a ilegalidade, o abuso de poder ou a teratologia da decisão impugnada. (...)” (Acórdão 1980110, 0701734-02.2024.8.07.9000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) “(...) 3. O mandado de segurança é remédio constitucional de exceção e de interpretação restritiva, motivo pelo qual não pode ser utilizado como sucedâneo recursal nos termos do art. 5o, inc. II, da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal. (...)” (Acórdão 1985693, 0748588-88.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 31/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) Por fim, também não haveria periculum in mora, uma vez que, conforme constou da decisão impetrada, a transferência de valores à parte exequente está condicionada à preclusão, o que somente ocorreria com o julgamento do AGI 0714807-41.2025.8.07.0000 interposto contra aquela decisão. Ante o exposto, indefiro a inicial do mandado de segurança. (Lei 12.016/09 10 e RITJDFT 226 I). Custas pela impetrante. Sem honorários. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator